Tribunal: TJPA
Processo: 0867946-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867946-90.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GENILSON GOMES QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0867946-90.2022.8.14.0301

ORIGEM:
4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (antigo IGEPREV)

PROCURADOR:
ELTON DA COSTA FERREIRA

APELADO:
GENILSON GOMES QUARESMA

ADVOGADOS:

FLAVIA DA SILVA COSTA - OAB PA28332-A
e

FERNANDA DA SILVA COSTA - OAB PA23436-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO ANTES DO BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo IGEPPS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento de pensão por morte, condenando o ente previdenciário ao pagamento dos valores retroativos, do cancelamento indevido até o beneficiário atingir 21 anos de idade, limitado à prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se o cancelamento da pensão por morte ao beneficiário com 18 anos de idade observou os limites legais, diante da previsão de idade mínima de 21 anos fixada pela legislação federal aplicável ao regime próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 9.717/1998 veda aos regimes próprios de previdência social a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social;

4. A legislação federal aplicável (Lei nº 8.213/1991) assegura o benefício da pensão por morte até os 21 anos de idade para filhos não emancipados, salvo em casos de invalidez;

5. O óbito ocorreu sob a égide da norma federal, não podendo a legislação estadual fixar limite etário inferior, em razão da competência suplementar dos entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “O cancelamento da pensão por morte antes de o dependente atingir 21 anos de idade afronta o art. 5º da Lei Federal nº 9.717/1998, que obriga os regimes próprios a observarem os critérios do Regime Geral de Previdência Social; e a legislação federal prevalece sobre normas estaduais que preveem limite etário inferior ao fixado na Lei nº 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCiv nº 0038314-96.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19/04/2021; STJ, REsp nº 1.604.221/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (antigo IGEPREV) contra a sentença de Id. 19984185 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte ajuizada por GENILSON GOMES QUARESMA em face do ente previdenciário, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o apelanteao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, correspondentes ao período compreendido entre a data de cancelamento do benefício e o dia em que a parte autora completou 21 anos de idade, a serem apurados em liquidação, limitados à prescrição quinquenal, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela.

Nas razões recursais (Id. 19984187) o IGEPPS sustenta, em síntese, a aplicação da legislação estadual vigente à época do óbito, que fixava o limite etário de 18 anos e a legalidade do cancelamento administrativo quando o beneficiário completou 18 anos de idade, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar
improcedentes os pedidos
.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
19984192).

O Ministério Público de 2º grau (Id. 22433318) deixou de opinar no feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia
a definir se assiste razão ao IGEPPS ao pretender a reforma da sentença que reconheceu o direito da parte autora à manutenção do benefício de pensão por morte até os 21 anos de idade, bem como ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

Não assiste razão ao apelante.

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 5.011/1981, que organizou o sistema previdenciário então a cargo do IPASEP, previa, em seu art. 22, I:

“Art. 22 – São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada, as seguintes pessoas:
I – A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.”

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado e previu em seu art. 6º, IV:

“Art. 6º – Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
(...)
IV – filhos de até 24 anos de idade que estejam cursando estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 5.692/1971, desde que solteiros e mediante comprovação semestral da matrícula e frequência regular em curso de nível superior ou a sujeição a ensino especial.”

Entretanto, a referida disposição foi revogada pela LC nº 44/2003, que reduziu o limite etário para 21 anos. Posteriormente, a LC nº 49/2005 fixou o limite em 18 anos, e somente com a LC nº 128/2020 houve o retorno à idade de 21 anos.

Ocorre que, desde 1998, está em vigor a Lei Federal nº 9.717, a qual, em seu art. 5º, determina:

“
Art. 5º – Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.”

Por sua vez, o art. 16, I, da Lei nº 8.213/1991, estabelece que são dependentes do segurado:

“
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.”

E o art. 77, §2º, II, da mesma lei, dispõe que o benefício cessa para o filho ao completar 21 anos de idade, salvo se inválido ou com deficiência.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante.
2 – A competência dos entes federados é meramente suplementar. O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3 – A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213.
4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos e não até os 24 anos.

(TJPA, Apelação Cível nº 0038314-96.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/04/2021).”

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, pois o óbito em 26/10/2015 atrai a aplicação das normas federais que asseguram o direito ao benefício até os 21 anos de idade.

Isto posto, CONHEÇO da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença apelada
.

Majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2025